Tribunal: STF
Processo: ARE 1529503
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DE TRÊS AGRAVANTES. INOBSERVÂNCIA DO § 2º DO ART. 1.035 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ART. 327 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO DE DOIS AGRAVANTES: AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ALÍNEA E DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS CONTRARIADOS: SÚMULA N. 284 
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA 
E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULA 
N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TERCEIRO AGRAVANTE: ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCS. XII E LVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMA 660. REVISÃO DE DOSIMETRIA DA PENA, OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA E CONTRARIEDADE A LEGISLAÇÕES INFRACONSTITUCIONAIS: SÚMULA 
N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO VERIFICADA. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO AOS QUAIS SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravos nos autos principais contra inadmissão de recursos extraordinários interpostos por Andressa da Silva Melo e Jusley Ferreira dos Santos, com base na “al. j do art. 102” da Constituição da República 
(fl. 1, e-doc. 59), e agravo interposto por Gabriel do Espírito Santo Costa, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra julgado do Tribunal de Justiça de Goiás pelo qual negado provimento às apelações criminais interpostas:



    “Organização criminosa e tráfico de drogas. Condenações. Penas somadas: 18 anos e 02 meses de reclusão e 640 dias-multa (Jusley e Gabriel); 17 anos, 11 meses e 25 dias de reclusão, 635 e 640 
dias-multa (Nelson, André e Fernando); 15 anos e 02 meses de reclusão, 581 e 594 dias-multa (Karla e Rafael); 13 anos e 10 meses de reclusão, 567 e 581 dias-multa (Andressa e João Vitor); 06 anos, 
09 meses e 20 dias de reclusão e 122 dias-multa (Lucas), todos no regime inicial fechado; 05 anos e 10 meses de reclusão, regime inicial semiaberto, e 81 dias-multa (Luiz Paulo). Apelos da defesa arguindo nulidades: inépcia da denúncia; ilegalidade das interceptações telefônicas e da quebra de sigilo de dados telefônicos; inimputabilidade. Sustentou absolvição; desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso; princípio da insignificância; exclusão das causas de aumento; redimensionamento das penas; e recurso em liberdade. (1) A sentença rechaçou, pontualmente, todas as teses de nulidades reiteradas no presente recurso. (2) Os dois réus inimputáveis no início da instituição da organização alcançaram a maioridade quando ainda mantinham a unidade organizacional, respondendo, portanto, pelos crimes praticados após serem imputáveis. (3) Os depoimentos testemunhais, as interceptações telefônicas, quebra de sigilo de armazenamento de dados e demais provas colhidas comprovam a existência de uma organização criminosa destinada à prática de diversos tipos de delitos e ainda ao tráfico de drogas, estáveis, ficando constatado pelos diálogos o vínculo associativo. Da mesma forma a prova dos autos é suficiente para a condenação dos réus por comércio ilegal de drogas. (4) Dos elementos de provas evidenciam que as causas de aumento previstas nos §§ 2º, 3º e 4º, I, do art. 2º da Lei de Organização Criminosa e no art. 40, VI, da Lei 11.343/06, devem ser mantidas, porquanto comprovado que três agentes exerciam função de liderança na organização, o grupo era armado e mantinham adolescentes na associação. (5) As penas não merecem reparos, porquanto houve fundamentação idônea das circunstâncias judiciais, os patamares de aumento pelas agravantes e causas de aumento foram justos e necessários, e a condenação por organização criminosa impediu o tráfico privilegiado. (6) Presentes os requisitos legais, mantém-se a prisão cautelar dos agentes. (7) Apelos conhecidos e desprovidos” (fls. 18-19, e-doc. 46).



    Os embargos de declaração opostos pelas defesas dos agravantes, na Apelação n. 0032821-93.2020.8.09.0175, foram rejeitados (e-doc. 56). 



    Recurso extraordinário com agravo interposto por Andressa da Silva Melo e Jusley Ferreira dos Santos 



    2. No recurso extraordinário, Andressa da Silva Melo e Jusley Ferreira dos Santos alegam que o “recurso atende a todos os pressupostos recursais objetivos, é próprio, adequado, tempestivo, regular e isento de qualquer fato impeditivo, bem como os requisitos subjetivos: o recorrente tem interesse e parte legítima para recorrer” (fl. 6, e-doc. 59).



    Preliminarmente, descrevem o testemunho do Delegado de Polícia Civil e defendem que a denúncia é inepta, por ausência dos requisitos do art. 41 c/c 395ss do Código de Processo Penal (fls. 6-7, e-doc. 59). 



    Afirmam que a interceptação telefônica foi ilícita, e o “Delegado de Polícia, bem como toda a equipe policial, não esclareceram o dia da interceptação deferida, além de suas prorrogações, mencionaram ainda que a investigação durou por mais do que e permitido pela lei. Nos autos do processo, não consta deferimento de interceptações, durante todo o tempo de investigações”, em contrariedade ao inc. II do art. 2º da Lei n. 9.296/1996 (fl. 9, e-doc. 59). 



    Mencionam os incs. XII, LV e LVI do art. 5º da Constituição da República (fl. 11 e 15, e-doc. 59) e art. 157 do Código de Processo Penal (fl. 13, 
e-doc. 59), e defendem a “nulidade das interceptações telefônicas, por não ter tido a defesa acesso às gravações, em clara ofensa ao direito de defesa e ao contraditório, antes da inquirição dos policiais civis” (fl. 14, e-doc. 59). 



    Asseveram que a sentença teria contrariado o inc. IX do art. 93 da Constituição da República (fl. 21, e-doc. 59). 



    Ressaltam que os “acusados foram denunciados por supostamente terem cometido os ilícitos constante na denúncia. Entretanto, durante toda a fase inquisitorial, não foi individualizada suas participações, bem como o nexo de causalidade, para chegar o resultado final, requisitos esses determinantes na ‘Teoria do Crime’. Tem que ser preenchido todos os requisitos, para haver tipicidade” (fl. 24, e-doc. 59). 



    Pretendem a absolvição, pela pretensa ausência de provas de autoria e materialidade do delito que fundamentaram a condenação (fls. 24-25, 
e-doc. 59). 



    Salientam ser “forçoso reconhecer a nulidade da prova produzida na fase inquisitiva, ante a inobservância do preceito constitucional de inviolabilidade domiciliar” (fls. 36-39, e-doc. 59). 



    Negam a autoria do delito, descrevem os fatos, os interrogatórios de testemunhas e dos agravantes na fase inquisitorial e em juízo e citam precedentes sobre o tema (fls. 40-60, e-doc. 59). 



    Ponderam que, se o entendimento não for pela absolvição, seja aplicada a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, em razão dos bons antecedentes, por não se dedicarem a atividades delitivas ou integrarem organização criminosa (fls. 61-63, e-doc. 59). 



    Sustentam a absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, com a alegação de ausência de provas ou demonstração de associação estável e permanente da prática do delito (fls. 63-74, e-doc. 59). 



    Sublinham não ter sido comprovada a participação de menores de idade no delito, devendo ser afastada a qualificadora (fls. 75-76, 
e-doc. 59). 



    Argumentam não haver provas para a condenação do crime de organização criminosa e que “a aplicação do artigo 2º, § 2º da Lei 12.850/2.013 c/c 35 da Lei de Tóxicos, conclui-se em ‘bis in idem’” (fls. 77-82, e-doc. 59).



    Acentuam que a pena fixada foi desproporcional, pois os agravantes “são primários, possuem boa conduta social, residência fixa, e, bom relacionamento com todas as pessoas que o cercam, além de contar com o apoio da família, possui trabalho lícito, tendo condições de ressocializar” (fl. 89, 
e-doc. 59). 



    Mencionam o inc. LVII do art. 5º da Constituição da República, os princípios da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana, e citam trechos de doutrinadores sobre o tema (fls. 94-98, e-doc. 59). 



    Assinalam a situação precária dos presídios brasileiros e mencionam que o Supremo Tribunal “decidiu no dia 29 de junho do ano de 2.016, que o condenado poderá cumprir pena em casa, se não houver vaga em Presídio. Regra, obriga órgãos a adotarem entendimento de que, na falta de vagas, detidos há mais tempo deverão progredir de regime” (fls. 98-104, e-doc. 59).



    Realçam a revogação da prisão preventiva pela pretensa ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, requerendo a “liberdade provisória sem fiança” (fls. 105-109 e 110, 
e-doc. 59). 



    Arguem que “a prisão domiciliar tem que ser concedida, em decorrência da pandemia mundial, e o custodiado preenche a todos os requisitos” e “o acusado deve ser colocado em prisão albergue domiciliar com urgência, evitando-se a responsabilidade estatal por erro judiciário. Pois, possui filho menor, que necessita dos cuidados do requerente” (fls. 111 e 116, 118, e-doc. 59). 



    Reiteram que este Supremo Tribunal declarou inválida a execução provisória da pena em segunda instância e, em razão disso, deve ser expedido alvará de soltura (fl. 120, e-doc. 59). 



    Mencionam o inc. LXVIII do art. 5º da Constituição da República e art. 647 do Código de Processo Penal, enfatizando ser cabível habeas corpus na “proteção conferida pelo ordenamento jurídico ao jus libertatis, preceituando a Lex Mater ser este o remédio adequado, pronto e eficaz, para conjurar qualquer ameaça a direito fundamental assegurado pelo eixo normativo” (fl. 126, e-doc. 59).  



    Evidenciam contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República e ser caso de superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, pela ausência de fundamentação idônea na custódia cautelar dos agravantes, “uma vez que o Ilustre Magistrado ‘a quo’ limitou-se apenas a citar a gravidade do delito e por ter respondido preso o processo, bem como também continuam presentes os requisitos da prisão cautelar, apoiando-se, dessa forma, em decisão PADRÃO, ou seja, sem qualquer conteúdo decisório, senão vejamos: Impresso por: 725.081.161-49 HC 177617” (fls. 134 e 140, e-doc. 59). 



    Destacam precedentes deste Supremo Tribunal e salientam que “a Ministra Cármen Lúcia por ocasião do julgamento do Habeas Corpus 
n. 163.580/PR, nos casos em que a sentença garante o direito de recorrer em liberdade e não há recurso da acusação, a determinação de execução provisória da pena configura reformatio in pejus” (fl. 147, e-doc. 59). 



    Estes os pedidos:



    “Em face do exposto e por tudo mais que dos autos consta, inconformados com a r. sentença, almejam os recorrentes JUSLEY FERREIRA DOS SANTOS e ANDRESSA DA SILVA MELO, ver o presente RECURSO EXTRAORDINÁRIO, CONHECIDO e PROVIDO para reformar in totun a decisão ora guerreada, para serem ABSOLVIDOS da imputação a eles endereçadas, com fulcro no artigo 386, VII do Código de Processo Penal, por absoluta insuficiência de provas. Caso não seja este o entendimento de Vossas Excelências, que seja então aplicada a pena no mínimo legal, com o devido reconhecimento do artigo 33, § 4º da lei de tóxicos, em seu grau máximo. Por ser este um ato de DIREITO e JUSTIÇA. 



    A recorrente ANDRESSA DA SILVA MELO, é primário, ser reconhecido em favor da mesma, o artigo 33, § 4º da lei de tóxicos. 



    Requer, que os áudios mencionado nos autos em apenso, sejam submetidos à perícia, respondendo os respectivos quesitos, pois a defesa que um julgamento justo, é imparcial, em observâncias as provas legais processuais.



    01 – Quantas interceptações telefônicas foram deferidas? 



    02 – Qual o período de cada interceptação? 



    03 – Qual a metodologia usada para interceptação?



    04 – Quem ficou responsável pelas interceptações? 



    05 – A interceptação foi feito em quantos aparelhos telefônicos? 



    06 – Todos os aparelhos possuíam autorização legal para a referida interceptação? 



    07 – Quais os números dos aparelhos usados nas interceptações? 



    08 – Quais os números dos seriais dos aparelhos interceptados? 



    09 – Quais as operadoras? 



    10 – Qual o aparelho vai ser usado para fazer a comparação da voz dos requerentes?



    11 – Qual a metodologia usada para fazer a comparação das vozes? 



    12 – Qual o nome do aparelho para fazer a comparação de vozes? 



    13 – Os réus têm que estar presente para ter as suas vozes, no referido aparelho periciado? O áudio do interrogatório é suficiente para realização da referida perícia? 



    14 – Qual a margem de erro da perícia da voz não ser dos requerentes?



    15 – Como funciona o sistema sombra da interceptação? 



    16 – Que sejam periciadas todas as conversas interceptadas, citando as páginas e respondendo os quesitos?” (fls. 154-156, 
e-doc. 59).



    3. O recurso extraordinário dos agravantes foi inadmitido pela 
Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Goiás por ausência de preliminar formal e de fundamento de repercussão geral no recurso extraordinário (e-doc. 78).



    4. No presente agravo, Andressa da Silva Melo e Jusley Ferreira dos Santos constituem o mesmo advogado (e-doc. 59) e apresentam as mesmas alegações em seus recursos. Enfatizam a tempestividade do recurso extraordinário com agravo e o prequestionamento da matéria 
(fls. 6-8, e-doc. 84).



    Reforçam que, pela decisão agravada, negou-se seguimento ao recurso “com base na inexistência integral de acórdãos que demonstrem a divergência jurisprudencial havida” (fl. 4, e-doc. 84). 



    Argumentam “que o translado das ementas dos referidos acórdãos, por si só, já caracteriza a divergência como exigida, dispensando assim a transcrição na íntegra dos acórdãos, o que seria em demasiado formalista e não alteraria a essência de tal demonstração, conseguindo-se, desta forma, alcançar o objeto desejado” (fl. 4, e-doc. 84).



    Alegam que a “matéria ventilada no Recurso Extraordinário é jurídica e não fática conforme entendimento do Tribunal a quo. Portanto, não houve violação à Súmula 279” (fl. 6, e-doc. 84). 



    Pedem seja conhecido e provido o recurso extraordinário (fl. 9, 
e-doc. 84). 



    O Ministério Público de Goiás apresenta contrarrazões e pede a inadmissão e, caso conhecido, o não provimento do recurso (fls. 21-25, 
e-doc. 66). 



    Recurso extraordinário com agravo interposto por Gabriel do Espírito Santo Costa Naves 



    5. No recurso extraordinário, Gabriel do Espírito Santo Costa Naves sustenta divergência jurisprudencial e afronta ao inc. LVI do art. 5º da Constituição da República, à Súmula Vinculante n. 14, ao art. 1º, ao parágrafo único do art. 2º, aos incs. I e II do art. 2º, aos arts. 4º, 5º, 6º e 10, todos da Lei n. 9.296/1996, aos §§ 2º, 3º e 4º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013, aos arts. 59, 69 e 71 do Código Penal, ao caput do art. 155, ao art. 157 e ao inc. IV do art. 564 do Código de Processo Penal (fl. 5, e-doc. 63). 



    Suscita ilicitude da interceptação telefônica com o argumento de inexistência de “autorização judicial legal para isso, não esclarecendo o dia que se iniciou e o término da interceptação, qual operadora, serial dos números interceptados, quem ficaria responsável pela interceptação, bem como os indícios e os motivos para tal decisão” (fl. 5, e-doc. 63). 



    Ressalta que, “durante toda a fase inquisitorial[,] o § único, do inciso II, do artigo 2º da Lei de nº 9.296/96, não foi cumprido, a interceptação é extremamente gravosa, pois viola diretamente a intimidade de alguém, em inegável ataque às garantias constitucionais. Por isso, a sua autorização só será possível quando a prova não puder ser produzida por outro meio. Se for possível alcançar elemento informativo de autoria de um delito por outro meio, não haverá razão para a decretação da interceptação” (fl. 6, e-doc. 63).



    Defende contrariedade aos incs. XII e LVI do art. 5º da Constituição da República e à Súmula Vinculante n. 14. Assevera ser nula a interceptação telefônica, “por não ter tido a defesa acesso às gravações, em clara ofensa ao direito de defesa e ao contraditório, antes da inquirição dos policiais civis” (fls. 8-9, e-doc. 63). 



    Assevera que se mostrava “imprescindível o exame pericial das gravações, pois, como pode o réu ser acusado de estar utilizando de aparelhos telefônicos para cometer crimes, se na cela não foi encontrado nenhum aparelho telefônico?” (fl. 10, e-doc. 63). 



    Busca a absolvição pela pretensa ilicitude de provas que fundamentaram a condenação. Defende não terem sido comprovados a materialidade e autoria dos delitos de organização criminosa, a associação para o tráfico, o tráfico de drogas e a prática de crime envolvendo adolescente. Ressalta o princípio do in dubio pro reo (fls. 14-26, e-doc. 63). 



    Afirma que “a aplicação do artigo 2º, § 2º da Lei 12.850/2013 c/c 35 da Lei de Tóxicos, conclui-se em ‘bis in idem’” (fl. 30, e-doc. 63). 



    Pondera que, caso seja mantida a condenação pelo crime de organização criminosa, seja afastada a agravante por emprego de arma de fogo, prevista no § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (fl. 31, e-doc. 63). 



    Assevera serem necessários o refazimento da dosimetria da pena em decorrência de bis in idem e fundamentação inidônea (fls. 35-37, e-doc. 63). 



    Salienta seja reconhecida a continuidade delitiva e afastado o concurso material de crimes (fls. 38-39, e-doc. 63). 



    Estes os pedidos:



    “Assim, deste modo, serve o presente instrumento processual para aperfeiçoar a prestação jurisdicional e, mais, prequestionar matéria afeita à legislação federal e a jurisprudência, tais como os artigos 1, art. 2, incisos I, II e § único, art. 4, art. 5, art. 6 e art. 10 ambos da lei 9.296/96; Art. 2, § 2º, § 3º e § 4º da lei 12.850; arts. 59, art. 69 e art. 71, ambos do Código Penal; art. 155, caput, art. 157 e art. 564, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal, Art. 5, inciso LVI da CF, Súmula vinculante n. 14 e entendimento jurisprudencial e consequentemente declarando a reforma da sentença recorrida a fim de que se proceda a cassação do julgado pela a nulidade quanto a interceptação telefônica ilegal, subsidiariamente a absolvição do acusado nos termos do artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal, por não existir provas de ter o réu concorrido para a infração penal, e por fim a redução de pena sendo absolvido das agravantes da utilização de arma de fogo e o atingimento de menor e adolescente, bem como, a reforma da dosimetria da pena” (fls. 39-40, e-doc. 63). 



    6. O recurso extraordinário do agravante foi inadmitido pela 
Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Goiás, por ausência de preliminar formal e fundamentos de repercussão geral no recurso extraordinário (e-doc. 82). 



    7. No agravo interposto, Gabriel do Espírito Santo Costa Naves reitera as razões do recurso extraordinário e enfatiza que a matéria está prequestionada (fl. 5, e-doc. 95). 



    Insiste na nulidade do processo com a absolvição do agravante em razão da pretensa ilegalidade das interceptações telefônicas e inexistência de provas de materialidade e autoria dos crimes imputados. 



    Pede seja conhecido e provido o recurso extraordinário (fl. 40, 
e-doc. 95). 



    O Ministério Público de Goiás apresenta contrarrazões e pede a inadmissão e, se conhecido, o não provimento do recurso (fls. 1-10, 
e-doc. 66). 



    8. Os agravantes interpuseram recursos especial e extraordinário, simultaneamente, contra o acórdão prolatado pelo Tribunal estadual 
(e-docs. 59 e 63), inadmitidos às fls. 1-3, e-doc. 78, e fls. 1-3, e-doc. 82. Interposto recurso de agravo em recurso especial, em 21.8.2024, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 2.655.842/GO, pela incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça. Contra essa decisão, foram interpostos agravos regimentais, aos quais negado provimento (e-doc. 115).



    Essa decisão transitou em julgado em 4.12.2024 (e-doc. 142). Os autos vieram-me distribuídos em 9.12.2024. 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    9. Razão jurídica não assiste a todos os agravantes.



    10. Quanto aos recursos extraordinários das defesas dos agravantes, Andressa da Silva Melo, Jusley Ferreira dos Santos e Gabriel do Espírito Santo Costa, reitero que a inadmissão dos recursos extraordinários decorreu da ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral (e-docs. 78 e 82).



    11. Nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência de demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido desde 3.5.2007.



    Na espécie em exame, o acórdão recorrido foi publicado quando exigível demonstração formal da repercussão geral da questão constitucional suscitada no recurso extraordinário. 



    Dispõe-se no § 3º do art. 102 da Constituição da República:



    “Art. 102. (...)



    § 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”.



    No dispositivo constitucional está expresso que “o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso”, ônus a ser cumprido pelo recorrente como condição para que o Supremo Tribunal Federal “examine a admissão do recurso”.



    Confiram-se, por exemplo, estes julgados: ARE n. 1.472.891-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.3.2024; ARE n. 1.473.471-AgR, Relator o Ministro Presidente, Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 21.3.2024; RE n. 1.418.108-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.3.2024; e RE n. 1.458.755-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 2.2.2024.



    Os agravantes, Andressa da Silva Melo, Jusley Ferreira dos Santos e Gabriel do Espirito Santo Costa, não demonstraram a repercussão geral, estando ausente essa preliminar nos recursos extraordinários (e-docs. 59 e 63). Nos agravos, novamente não fizeram referência ao tema da repercussão geral (e-docs. 84 e 95).



    12. Ainda que fosse possível superar esse óbice processual, o que não se dá na espécie, as defesas dos agravantes não demonstraram, nos recursos extraordinários com agravo, de forma específica e objetiva, motivos para o óbice de inadmissibilidade dos recursos extraordinários ser superado.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade de recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide na espécie vertente a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Citem-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.413.049-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.2.2024).



    “Direito Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Estupro de vulnerável em continuidade delitiva. Ausência de ataque a todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário e necessidade de reexame do acervo fático probatório. Incidência das Súmulas nº 279 e 287/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença penal condenatória. 2. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir todos os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, seu recurso extraordinário, de modo que o caso atrai a incidência da Súmula nº 287/STF. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 
nº 279/STF). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.469.495-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 6.3.2024).



    13. Há, ainda outros óbices impeditivos ao regular processamento dos recursos extraordinários dos agravantes. 



    Recursos extraordinários com agravos de Andressa da Silva Melo e Jusley Ferreira dos Santos 



    14. Verificada a semelhança de argumentos, pedidos apresentados e mesmo advogado constituído, os recursos extraordinários com agravo de Andressa da Silva Melo e Jusley Ferreira dos Santos serão analisados em conjunto.



    Na espécie, os agravantes confundiram o dispositivo constitucional ao interpor o recurso com base na ”al. j do art. 102” da Constituição da República. Quanto ao cabimento do recurso extraordinário disposto no inc. III do art. 102 da Constituição da República, os agravantes não indicaram a alínea nem demonstraram como o acórdão recorrido teria contrariado a Constituição, restringindo-se às alegações de mérito da demanda, inviabilizando a compreensão do recurso apresentado. 



    Dispõe-se no inc. III do art. 102 da Constituição da República:



    “Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    (...) III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida:



    a) contrariar dispositivo desta Constituição;



    b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal;



    c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição.



    d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal.  



    Os pressupostos de cabimento do recurso extraordinário dispostos nos arts. 1.030 e 1.042 do Código Processual Civil também não são observados pelos agravantes. Apresentam argumentações desconexas como ao afirmar, por exemplo, que o “presente writ combate decisão monocrática que indeferiu a medida liminar, proferida e. Ministro JORGE MUSSI, do Superior Tribunal de Justiça. O caso, por retratar flagrante constrangimento ilegal, reclama o afastamento da incidência da Súmula nº 691 deste Excelso Supremo Tribunal Federal”. (...) ‘nulidade da prova produzida na fase inquisitiva, ante a inobservância do preceito constitucional de inviolabilidade domiciliar’. (...) a revogação da prisão preventiva pela pretensa ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, requerendo a “liberdade provisória sem fiança”. (...) ‘a prisão domiciliar tem que ser concedida, em decorrência da pandemia mundial, e o custodiado preenche a todos os requisitos’ e ‘o acusado deve ser colocado em prisão albergue domiciliar com urgência, evitando-se a responsabilidade estatal por erro judiciário. Pois, possui filho menor, que necessita dos cuidados do requerente” (fls. 36-39, 105-109, 110, 111, 116, 118, e-doc. 59). 



    Alegam, no recurso extraordinário, que “a aplicação do artigo 2º, § 2º da Lei 12.850/2.013 c/c 35 da Lei de Tóxicos, conclui-se em ‘bis in idem’” 
(fl. 76, e-doc. 59). No entanto, consta no acórdão recorrido que “Jusley e Andressa sustentaram a ocorrência de bis in idem por condenação por organização criminosa e associação para o tráfico de drogas. Entretanto, foram absolvidos da associação” (fl. 18, e-doc. 46).



    Alegam violação de normas infraconstitucionais, reiteradas vezes, e ausência de demonstração fundamentada da ofensa aos dispositivos da Constituição da República que teriam sido contrariados pelas instâncias de origem.



    Na Súmula n. 284, este Supremo Tribunal assentou ser deficiente a argumentação veiculada em recurso no qual não se permita exata compreensão da controvérsia, como se tem na espécie vertente. Nesse sentido, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.355.080-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    “Direito Penal. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. importunação sexual. Razões dissociadas. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença condenatória. 2. Recurso que apresenta razões dissociadas da decisão agravada (Súmula nº 284/STF). 3. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do 
art. 1.042 do CPC/2015. 4. Na hipótese, a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações gené